Tribunal: TJMT
Processo: 0053528-52.2014.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053528-52.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FLAVIA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 706.382.761-87 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA - HORAS AULAS EXCEDENTES -

CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA-MATERNIDADE – POSSIBILIDADE - NATUREZA
PROPTER LABOREM

- AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A argumentação trazida pelo Município merece prosperar, na medida em que as horas extras decorrem de situações extraordinárias em que há a necessidade do servidor trabalhar além da jornada normal de serviço.

Por esse motivo, o pagamento por horas de serviço extraordinário constitui vantagem pecuniária transitória, de natureza
propter laborem
, ou seja, somente poderá ser paga ao servidor público, no caso, quando este fizer jus à uma retribuição por efetivamente trabalhar em sobre jornada.

Soma-se a isso o fato de que, a ficha financeira demonstra que a remuneração sob a rubrica “horas aulas excedentes” é variável mês a mês, dependendo da quantidade de aulas efetivamente ministradas no período. Tal circunstância corrobora o entendimento de que, se a remuneração das horas extraordinárias é marcada pela eventualidade e pelo caráter transitório, de modo que a supressão nos períodos em que a Apelada/Impetrante não está lecionando é perfeitamente legal, não violando, assim, o princípio da irredutibilidade salarial (artigo 7º, XVIII, da CF).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0053528-52.2014.8.11.0041

APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADA: FLÁVIA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Flávia Caroline de Oliveira Silva em face de ato coator praticado pelo Secretário Municipal de Educação de Cuiabá, concedeu a segurança pleiteada para declarar a ilegalidade do cancelamento do pagamento das horas excedentes durante o período em que a Apelada/Impetrante estiver em gozo de licença maternidade.

Irresignado, o Município de Cuiabá apresentou recurso de apelação, alegando que as horas excedentes não compõem o sistema remuneratório dos servidores da educação, pois seu pagamento só é realizado aos servidores que venham a laborar em horário extraordinário, não sendo devido à Apelada/Impetrante durante o período de licença maternidade, já que se trata de período que estará afastada de suas funções.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja afastada a declaração de ilegalidade do cancelamento das horas excedentes durante o período de gozo de licença maternidade pela servidora gestante, julgando improcedente a ação.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 7592607).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020